Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706860-13.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRESSA LIMA DUARTE SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência formulado no ID 75436123, tendo em vista que, proferido o juízo positivo de admissibilidade (ID 74709253), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se a decisão de ID 74709253, remetendo-se os apelos constitucionais às Cortes Superiores. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024